Tribunal: TJMT
Processo: 1028195-26.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028195-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 352.458.591-49 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), CASA LOTERICA ARRUDA LTDA - CNPJ: 04.476.276/0001-00 (RECORRIDO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1028195-26.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS.

RECORRIDOS: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

CASA LOTERICA ARRUDA LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO – FATURA PAGA POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO (LOTÉRICA CAIXA) CONVENIADO A CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DO CONSUMIDOR – DIGITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO PREPOSTO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A conduta da fornecedora de água em interromper a prestação dos serviços, apesar de quitadas as faturas, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor das partes recorridas, que visava à condenação da parte recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
em decorrência da interrupção dos serviços de saneamento no imóvel em que reside a parte recorrida,
por débito quitado, isto por falta de prova das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita das recorridas.

2.
Da existência do dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório.

4.
Da devolução em dobro.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita da recorrida
.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca do adimplemento regular do boleto questionado, eis que, flagrante é o
erro de digitação
, pois o código constante no comprovante (final: 9600-3) diverge do código de barras constante no boleto (final: 2000-3), cujo pagamento foi realizado em uma Casa Lotérica que possui convênio com a concessionária dos serviços de saneamento.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pelas partes recorridas foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos o corte indevido do serviço de saneamento por fatura cujo pagamento houve erro na digitação do código de barras
, motivo pelo qual, entendo que devem as partes recorrentes ser responsabilizadas pela conduta.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que o caso retratado nos autos, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.

Da existência do dano moral indenizável.

Sendo assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da indevida suspensão do fornecimento de água
, que, aliás, trata-se de dano moral
“in re ipsa”
ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos e, por isso, enseja tratamento restaurador indenizável.

3.
Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, a título de indenização por danos materiais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorridas, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.

Da devolução em dobro.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser a empresa recorrida na devolução dos valores indevidamente cobrados da parte recorrente, todavia, na forma simples, no equivalente a
R$ 35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos)
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de condenar solidariamente as partes recorrentes ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no
valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a incidir a partir da citação e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão, bem como, para o fim de determinar a devolução do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples no importe de
R$ 35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos)
acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a incidir a partir do evento danoso e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023